Tribunal: STF
Processo: ARE 1365903
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. IRDR TEMA 51. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CONCLUSÃO ANTERIOR AO INGRESSO NA CARREIRA. ART. 11 DA LEI 15.462/2005. REDAÇÃO VIGENTE NA DATA DA NOMEAÇÃO. GRAU DE HABILITAÇÃO DA NOMEAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO NÍVEL INICIAL. ILEGALIDADE. STJ. REPOSICIONAMENTO EM NÍVEL COMPATÍVEL. NECESSIDADE. PROVIMENTO DERIVADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    Sendo o acórdão de admissão do IRDR específico quanto à aplicação da tese aos servidores do Grupo de Atividades do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Poder Executivo abrangidos pela Lei Estadual nº 15.461/2005, a determinação de suspensão não vincula os processos que tratam de legislação diversa.



    É ilegal o posicionamento inicial do servidor que ingressa nas carreiras indicadas no art. 11 da Lei Estadual n. 15.462/2005, em nível diverso daquele previsto para o título de habilitação ostentado, de acordo com a legislação vigente na data da nomeação, conforme Jurisprudência do STJ e pronunciamento do Órgão Especial do TJMG no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 1.0024.11.194659-6/003.



    Ainda que no edital esteja pré-determinado um nível para provimento do cargo de Enfermeiro, prevalece a determinação da lei vigente (STJ - MS 11.123/DF), que prevê o ingresso dos candidatos de acordo com o grau de especialização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.



    Recurso conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput, II, e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Cinge-se a insurgência recursal ao suposto desacerto da decisão que julgou procedente o pedido de revisão do posicionamento de servidor desde o ingresso na carreira, em razão da escolaridade superior à habilitação para o primeiro nível, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n. 15.462/2005, que regulamenta as carreiras dos servidores da saúde do Estado de Minas Gerais. (...)



    O pedido está circunscrito aos termos do art. 11 da Lei n. 15.462/2005 e suas alterações, mas observada a redação vigente na data da nomeação da candidata, qual seja, 21/10/2011, nos termos da jurisprudência há muito sedimentada no c. STJ, literis: (...)



    No que tange aos servidores integrantes da carreira de Enfermagem na qual se insere o cargo da parte autora, a norma prevê: (...)



    Percebe-se, pois, que o art. 10 é norma imperativa: “O ingresso (...) dar-se-á no primeiro grau do Nível correspondente à formação exigida.”.



    Já o art. 11 especifica essa disciplina normativa, tornando sua aplicabilidade imediata.



    Nesse diapasão, há prova de que antes da nomeação a servidora concluiu curso de Pós-Graduação “Lato Sensu” Especialização em Enfermagem em Urgência, Emergência e Trauma, conforme documento de ordem n. 09.



    Logo, deve ser cumprida a alínea “d” do inciso VI do art. 11 c/c art. 10 da Lei n. 15.462/2005, que impõem, no caso concreto, o ingresso no nível VI, grau A da carreira de Enfermagem."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente